Tribunal: TCU
Processo: 006.400/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5637/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.400/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Ferreira do Prado (XXX.444.721-XX); Caroline Oliveira Villares (XXX.069.276-XX); Isabella do Vale de Souza (XXX.275.507-XX); Juliana Mara Silva (XXX.969.696-XX); Kenia Claudino Alves Vieira (XXX.836.896-XX); Maria Salett Biembengut (XXX.177.838-XX); Mateus Aranda da Silva (XXX.062.150-XX); Otavio Augusto Londero dos Santos (XXX.296.146-XX); Samila Carolina Costa (XXX.842.581-XX); Tiago Leite Pinto (XXX.847.117-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.